Tribunal: TJSP
Processo: 1020991-59.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020991-59.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada JAQUELINE
ELISE BACAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020991-59.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29.539
2
Voto no 29.539
Embargos de Declaração no 1020991-59.2016.8.26.0053/50000
Embargante: INSS
Embargado: JAQUELINE ELISE BACAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material Atribuição de efeitos
infringentes Inadmissibilidade Nítido propósito de rediscussão
da matéria Rejeição.
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar máculas no v. acórdão
desta 17a Câmara de Direito Público. O embargante aponta obscuridade quanto à análise da
coisa julgada.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1.022 do
CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas, principalmente em relação ao ponto questionado, preliminar cuja
rejeição se acha devidamente fundamentada, de forma clara e objetiva.
É nítido o propósito infringente. O embargante pretende a renovação do
julgamento, através da modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020991-59.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 29.539
3
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na
interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual. A atribuição
de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em casos excepcionais, aqui não
configurados.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator